Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRIPTORRELINA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OFENSA À ISONOMIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e a falta de medicamento na rede pública configura omissão estatal quanto ao dever de prestar assistência farmacêutica à população (LODF 207 XXIV). No caso, comprovados o diagnóstico de Hiperplasia Adrenal Congênita, a prescrição da Triptorrelina por médico da rede pública (HUB), o registro na ANVISA e a falta do medicamento na farmácia de alto custo, impõe-se a determinação judicial de fornecimento do fármaco.
2. Não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, no caso concreto, uma vez que a prestação jurisdicional entregue à impetrante concretiza uma obrigação do próprio Estado, em cuja discricionariedade não se incluem o direito à saúde e à vida (CF/88 196).
3. Rejeitou-se a preliminar. Concedeu-se a segurança.